Tribunal: STF
Processo: Inq 4831
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação de SÉRGIO FERNANDO MORO (eDoc. 285), por meio da qual argumenta, inicialmente, que (a) em 6/5/2020, o Min. CELSO DE MELLO, anterior Relator deste Inquérito, deferiu requerimento no sentido de, designadas as datas de inquirição das testemunhas, autorizar “a prévia comunicação com antecedência mínima de 48 horas dos ilustres advogados do Sr. Sérgio Fernando Moro para que possam acompanhar, querendo, a realização de tais atos”; (b) “(...) mesmo antes desta importante decisão, a oitiva do ora requerente (também investigado) já havia sido realizada com a presença da Procuradoria Geral da República, que, inclusive, a ele dirigiu reperguntas, todas deferidas pela autoridade policial responsável pela presidência do ato”; (c) a prova oral produzida no âmbito desta investigação teve participação ativa dos advogados que compõem a Defesa, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia Geral da União, habilitada nos autos para defesa dos interesses do Presidente da República a partir de pedido protocolado em 9/5/2020.



    Segue afirmando que não se desconhece que, “pontual e compreensivelmente, algumas diligências específicas (como por exemplo a oitiva da testemunha Paulo Marinho) tenham sido realizadas de maneira reservada”, no exato sentido da decisão proferida nestes autos em 20/8/2021, que assentou a a desnecessidade de intimação prévia dos representantes dos dois investigados e, também da PGR, acerca das datas destinadas às oitivas de eventuais testemunhas restantes.



    No entanto, sustenta que, “por entender que referida decisão se destinava exclusivamente aos depoimentos testemunhais a serem colhidos neste investigação, e considerando que a oitiva do também investigado Sérgio Fernando Moro foi promovida com a presença ativa dos representantes da Procuradoria Geral da República (e só não teve acompanhamento pela Advocacia Geral da União porque o órgão se habilitou nos autos para defender os interesses do Sr. Presidente depois daquele ato)”, esperava ser comunicada, juntamente com a PGR, da data da oitiva do segundo investigado, mantido o mesmo procedimento adotado quando do depoimento prestado por SÉRGIO FERNANDO MORO, em homenagem à isonomia processual.



    Assim, ressaltando que o depoimento do Presidente da República JAIR BOLSONARO foi colhido em audiência reservada, presidida pela autoridade policial em período noturno, sem sua participação e da Procuradoria Geral da República, em forma diversa daquela observada por ocasião das declarações prestadas pelo também investigado SÉRGIO FERNANDO MORO, requer sejam os autos encaminhados à Procuradoria-Geral da República, “a fim de que o órgão se posicione sobre os argumentos aqui expendidos e sobre a regularidade do procedimento adotado, pela Polícia Federal, para a oitiva do senhor Presidente da República”.



    Com vista dos autos, a PGR argumenta que “não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade policial quando da realização da oitiva de JAIR MESSIAS BOLSONARO”, defendendo, em síntese, que: 



    (a) “diligência foi cumprida em conformidade com a última decisão judicial proferida pelo atual Ministro Relator do processo”; 



    (b) “o inquérito policial, por ser procedimento administrativo de natureza inquisitorial, permite mitigação do contraditório”; e 



    (c) “sendo o termo de oitiva peça informativa integrante de procedimento inquisitorial prévio, imperfeições incidentais não contaminariam eventual processo penal futuro” (eDoc. 296).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão publicada em 24/8/2021, ressaltei que o Min. CELSO DE MELLO, em 9/5/2020, decidiu levantar o sigilo da mídia contendo o vídeo da Reunião Ministerial ocorrida em 22/4/2020 em relação “ao Senhor Procurador-Geral da República (e aos membros do Ministério Público por ele indicados), à Drª Christiane Corrêa Machado, Delegada de Polícia Federal (e aos membros de sua Equipe), ao Senhor Advogado-Geral da União (ou ao Advogado da União por ele indicado), ao Senhor Sérgio Fernando Moro (que poderá comparecer pessoalmente) e aos Advogados por ele constituídos e, também, ao Dr. Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho, Juiz Federal Auxiliar que atua em meu Gabinete, permitindo-lhes, sob as penas do art. 325 do Código Penal, acesso integral aos registros audiovisuais contidos na mídia digital (HD externo – com a referência: HD TC CID – lacrado pela Polícia Federal sob o número de identificação 3116046), para que, tendo conhecimento pleno do que se passou na Reunião Ministerial de 22/04/2020, no Palácio do Planalto, possam orientar a formulação de perguntas (ou reperguntas) quando da realização dos depoimentos testemunhais já agendados a partir da próxima segunda-feira”.



    A decisão do Min. CELSO DE MELLO dizia respeito tão somente à inquirição das testemunhas que seriam ouvidas naquele momento da investigação – inclusive com depoimentos já agendados –, no que dizia respeito ao conteúdo do HD que continha o vídeo da Reunião Ministerial de 22/4/2020, não havendo necessidade de manutenção daquele procedimento para todas as oitivas e, consequentemente, foi autoriza ao Delegado de Polícia Federal proceder às oitivas de eventuais testemunhas sem a necessidade de intimação nos termos antes determinados, inclusive dos advogados dos investigados.



    Em decisão publicada em 7/10/2021, determinei à Polícia Federal que procedesse, mediante comparecimento pessoal e prévio ajuste de local, dia e hora, à oitiva do Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, tendo a inquirição ocorrido, efetivamente, no dia 3/11/2021 (eDoc. 282).



    As oitivas conduzidas nesta investigação foram objeto das duas decisões referidas, publicadas em 24/8/2021 e 7/10/2021, não havendo, por parte da Defesa de SÉRGIO FERNANDO MORO, qualquer manifestação ou questionamento e, consequentemente, tendo ocorrido preclusão sobre a matéria.



    Destaque-se, ainda, ausência de qualquer prejuízo à investigação, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, destinatária da prova colhida nestes autos, para eventual formação de sua opinio delicti (art. 129, I, da CF/88):



    “A autoridade policial procedeu à oitiva em conformidade com a última decisão proferida no processo, à época da realização do ato impugnado, o que já seria suficiente a afastar a alegada irregularidade.



    Além disso, o inquérito policial, por ser procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado primordialmente à formação da opinio delicti do titular da ação penal, possibilita mitigação do contraditório (INQ 3.387 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 25.5.2016).



    Essa orientação foi reafirmada mesmo com o advento do inciso XXI do art. 7º da Lei 8.906/1994. Nesse sentido: 



    (...)



    Na ocasião, o Ministro Edson Fachin consignou que o inciso XXI do art. 7º da Lei 8.906/1994 não compromete o caráter inquisitório do inquérito policial, e que “apenas contemplou o auxílio técnico a investigado no que tange aos depoimentos orais”. Anotou, ainda, que “os atos policiais não se equiparam àqueles procedimentais realizados em juízo como modo de efetivação e viabilização da garantia do contraditório, como as intimações prévias para os atos processuais”.



    Da mesma forma, ao julgar o RHC 171.571, o Ministro Ricardo Lewandowski foi enfático ao afirmar que “as alterações legislativas implicaram reforço das prerrogativas da defesa técnica, sem, contudo, conferir ao advogado o direito subjetivo de intimação prévia e tempestiva do calendário de inquirições a ser definido pela autoridade judicial”.



    (…)



    Ademais, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.



    Assim, não há se falar em prejuízo apto a anular o ato impugnado, uma vez que eventuais elementos informativos colhidos na diligência serão objeto do contraditório judicial, caso a persecução avance à fase processual. Por fim, é remansosa a jurisprudência desse Excelso Pretório no sentido de que “os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal, sendo certo que, no presente caso, a instrução do processo ainda está em curso, não havendo como avaliar, nesse estágio, a influência das provas produzidas na fase pré-processual em eventual condenação” (RHC 103.581/MS, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 3.10.2013).



    O Ministério Público Federal, titular da ação penal pública e destinatário da prova colhida, não vislumbrou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade policial para a oitiva do Presidente da República nestes autos, de modo que o inconformismo manifestado, além de extemporâneo, não merece êxito.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente